Tribunal: TJDFT
Processo: 0740313-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Competência. Resolução n. 1/2024 do TJDFT. Crime sexual contra mulher no âmbito doméstico e familiar. Vítima maior de 18 anos.
1 - Nos termos da Resolução n. 1/2024 do TJDFT, compete à recém-criada Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente processar e julgar crimes, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência envolvendo crimes contra criança e adolescente em contexto doméstico e familiar, ressalvada a competência das varas criminais e juizados especiais criminais para o julgamento dos crimes remanescentes.
2 – Tratando-se de crime sexual cometido no âmbito doméstico e familiar contra vítima maior de 18 anos, a competência é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília – DF.